Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes. Provas. Pena. Confissão espontânea. Reincidência. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) a incidência da qualificadora do concurso de agentes; (iii) se possível fixar o regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. A confissão extrajudicial do réu, corroborada por imagens captadas por câmera de segurança, nas quais o réu se reconheceu, e pelos depoimentos da vítima e de testemunha, são provas suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.
4. Condenação anterior por contravenção penal não é considerada reincidência (art. 63 do CP), devendo ser afastada a agravante reconhecida pela sentença.
5. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
6. Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, o regime prisional será o aberto (art. 33, § 2o, “c” do CP).
7. Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se o crime foi cometido sem grave ameaça ou violência, as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena não é superior a dois anos, mostrando-se a medida socialmente recomendável.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 77, 155, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; e súmula 269.